Tribunal: TJDFT
Processo: 0004500-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004500-13.2018.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. QUESITAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. QUESITO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A resposta positiva dos jurados sobre a tentativa já afasta automaticamente a tese da desistência voluntária (Código Penal, artigo 15). 2. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo agente. 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 483, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Penal, asseverando que teria ocorrido prejuízo para a sua defesa, porquanto entende que teriam sido apresentados, aos jurados, somente quesitos com tese acusatória, ao invés de teses defensivas sustentada em plenário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 483, §§ 4o e 5o, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027